Tribunal: TJDFT
Processo: 0754308-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGA. TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão a qual deferiu liminar para determinar à autoridade coatora a reserva de vaga ao cargo de Auditor de Controle Interno – Especialidade: Finanças e Controle. 1.1. Em razões, o Distrito Federal pede a reforma da decisão liminar, sob o fundamento de esvaziamento do objeto da lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a liminar concedida esgota o objeto da ação, impedindo sua concessão contra a Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória em mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liminar concedida restringiu-se à reserva de vaga até o julgamento final do recurso, não promovendo o esgotamento do objeto da ação, conforme interpretação do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92 e do art. 1.059 do CPC.
4. A jurisprudência do STF reconhece a inconstitucionalidade de norma a qual veda ou condiciona a concessão de medida liminar em mandado de segurança, reafirmando o direito à prestação jurisdicional efetiva (ADI 4296/DF).
5. Os requisitos legais para concessão da tutela provisória estão presentes: há fundamento relevante e risco de ineficácia do provimento jurisdicional, conforme art. 7o, III, da Lei no 12.016/09.
6. O impetrante foi aprovado dentro do número de vagas e há indícios de preterição, com nomeação de candidatos em posições posteriores, enquadrados no sistema de cotas, conforme documentos juntados aos autos.
7. A decisão liminar não apresenta risco de irreversibilidade e está amparada por elementos de prova pré-constituídos as quais indicam violação ao direito líquido e certo do impetrante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de liminar em mandado de segurança a qual determina a reserva de vaga não esgota o objeto da ação, sendo admissível contra a Fazenda Pública. 2. A preterição de candidato aprovado dentro do número de vagas, em razão da nomeação de candidatos em posições posteriores, configura violação ao direito líquido e certo, autorizando a concessão de tutela provisória."
_________

Dispositivos relevantes citados: Art. 7o, III, da Lei no 12.016/09
Art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92; Art. 1.059 do CPC; Art. 297 do CPC

Jurisprudência relevante citada: STF, Plenário, ADI 4296/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 9/6/2021. Enunciados 38 e 40 da I Jornada de Direito Processual Civil.